Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR A QUEM DADO PLENO CONHECIMENTO DO TEMPO E MODO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO. DESCONTO AUTORIZADO PARA DEBITAMENTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O correntista que não deixa numerário suficiente ao pagamento da fatura do cartão de crédito para quitação do que contratou, não pode alegar abusividade da administradora do cartão que, em face da inadimplência do consumidor, debita sobre o saldo existente na conta bancária a fatura em atraso. Proceder legítimo do credor, porque realizado segundo procedimento contratualmente ajustado e previamente autorizado pelo devedor.
2. Foge à lógica do razoável afirmar indevido o lançamento de débito no lugar onde percebe o devedor a remuneração com que haveria de pagar a dívida que contraiu ao realizar compras no cartão de crédito. Hipótese em que o correntista, por livre manifestação de vontade, segundo sistema bilateral e consensual de contratação, expressamente autoriza o desconto da fatura do cartão de crédito devida na conta corrente, mas que, em assim procedendo o credor, aciona o Poder Judiciário ao intento de ver obter indenização por danos materiais e morais à conta do que afirma se tratar de conduta ilegal da instituição financeira.
3. Ilegalidade não configurada, porque inadimplente o devedor e vigente a autorização de débito em conta corrente, uma vez que não revogada pelo correntista, conforme permissão posta no artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.